Tribunal: TJDFT
Processo: 0716570-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EXAURIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, sem ônus, assim como para condenar o réu/recorrente a restituir ao autor/recorrido o montante de R$3.000,00.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Sobre a remuneração pelos serviços advocatícios prestados, o contrato inserido estabelece na cláusula 7ab: "Valor adstrito a Cláusula 5ab do Título V integram os valores devidos a título de honorários advocatícios iniciais, sendo o seu pagamento realizado mensalmente no importe de 5% (cinco por cento) do Valor do Salário Mínimo vigente à época de cada pagamento, pelo prazo mínimo de 48 meses ou, caso não seja o objeto esgotado neste interregno temporal, pelo tempo necessário para o deslinde da controvérsia".
4. No caso, o contrato firmado não especifica o objeto contratado (cláusulas 2aa e 2ab) e, segundo o contexto, reputa-se que a verdadeira intenção do autor/recorrido consistiu na contratação de serviços advocatícios para a defesa de seus interesses individuais em ação trabalhista.
5. Nesse contexto, deve ser considerado exaurido o contrato a partir da data do trânsito em julgado da ação individual (16/10/2020) e, em consequência, a partir desta data são indevidos os valores pagos pelo autor/recorrido à ré/recorrente, passíveis de devolução (R$3.000,00).
6. Destarte, irretocável a sentença. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$500,00, por apreciação equitativa (art. 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 85, § 8o, do CPC).
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95).